Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. APELO DO DF PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que condenou o DF ao pagamento do adicional de insalubridade, retroativo a agosto de 2015 até a data de ajuizamento da demanda. 1.1. Em suas razões recursais, o DF aduz que o autor não faz jus ao pagamento das rubricas percebidas em período anterior à elaboração do laudo pericial. 1.2. O autor defende o pagamento do adicional de raio X de forma retroativa, a ser reconhecido o trabalho com radiação ionizante desde sua admissão e o pagamento da gratificação por trabalho com raio X por todo o período imprescrito (agosto de 2015 até a implementação em folha) ou, subsidiariamente, a partir de abril de 2018.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Do adicional de insalubridade. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, nos artigos 79 e 83, regulamenta o adicional de insalubridade dentro do regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos. 3.2. O adicional de insalubridade é devido sempre que o local de trabalho implique riscos ao trabalhador em razão de exposição permanente, enquanto que a gratificação por trabalhos com raio X ou substâncias radioativas trata especificamente daquele trabalhador que labora sob a exposição de radiação. 3.3. De acordo com os autos, em que pese o autor, médico radiologista, ter percebido o adicional desde a sua admissão, em 2003, e ter tido os pagamentos interrompidos em 2012, somente foi ajuizado recurso administrativo em 2018, e promovido o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LCAT, o qual atestou o percentual de 10% do vencimento básico, a título de adicional de insalubridade, datado de 30/04/2018. 3.4. Logo, em razão de o adicional de insalubridade não retroagir, o termo inicial é a partir da comprovação de que o servidor exerce atividade assim considerada por meio de laudo pericial.
4. Da gratificação de raio X. 4.1. A gratificação pleiteada pelo autor se enquadra no percentual fixado no art. 83, § 2o, da Lei Complementar 840/2011. E esta, não se confunde com o adicional de insalubridade, por terem naturezas diversas. 4.2. Nesse sentido, assim como o adicional de insalubridade, a gratificação de raio X são devidas desde o momento em que há a comprovação que o servidor exerce a atividade por meio de laudo pericial.
5. Apelação do Distrito Federal provida e apelação do autor parcialmente provida.